Tribunal: CARF
Processo: 10840.721628/2016-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.721628/2016-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.032 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de junho de 2022
Recorrente
LATINA MANUTENCAO DE RODOVIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 106-015.482, proferido pela
10a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06, que julgou por
unanimidade de votos, improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 205/211).
O Despacho Decisório (fls. 101/103) emitido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Ribeirão Preto analisou o PER/DCOMP no 18414.60578.031215.1.7.03-8703,
retificador do de no 15218.60814.190412.1.7.03-1423, o qual já havia retificado o de no
04598.84004.280212.1.3.03-6671, declarado com o intuito de aproveitar crédito decorrente de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.721628/2016-80
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.032 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721628/2016-80

saldo negativo de CSLL apurado no segundo trimestre de 2009, no valor original de R$
47.218,37.
Ainda, os seguintes Per/Dcomp estão relacionados ao mesmo crédito:
035315015629101317030232, 159048511015071313036278 e 344316445721101416031426.
O saldo negativo alegado foi apurado pela pessoa jurídica de CNPJ
07.222.218/0001-30, a qual foi incorporada pela de CNPJ 07.207.197/0001-83, em 13/05/2014.
No curso da análise do direito creditório informado no PER/DCOMP foram
detectadas inconsistências, objeto de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no PER/DCOMP
18414.60578.031215.1.7.03-8703, constatou-se que não houve apuração de crédito na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ) correspondente ao
período de apuração do saldo negativo informado, 2o trimestre/2009.
A Autoridade Fiscal verificou se as receitas de serviços constantes das DIRF
haviam sido incluídas na demonstração de resultado na DIPJ, em observância à Sumula do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) no 80. Constatou que os valores das
receitas de serviços declaradas na DIPJ montam apenas R$ 9.374.387,07 (item 5 da ficha 6A), ao
passo que as receitas de serviços informadas pelas fontes pagadoras em DIRF possuem o valor
de R$ 26.842.889,13. Assim, concluiu que a contribuinte ofereceu à tributação apenas 34,92%
das suas receitas de serviços. Dessa forma, a contribuinte poderia aproveitar como dedução da
CSLL apurada apenas 34,92% da CSLL retida na fonte, ou seja, R$ 93.791,39.
Refazendo a parte da ficha 17 da DIPJ, inserindo no item 72 (CSLL Retida) o
valor de R$ 93.791,39, concluiu pela inexistência de qualquer saldo negativo de CSLL em
relação ao segundo trimestre de 2009.
Ressaltou que em razão do transcurso do prazo decadencial, a CSLL a Pagar de
R$ 127.959,04 não poderia ser objeto de auto de infração, restando apenas o direito de não
reconhecer o crédito de saldo negativo alegado.
Dessa forma, não homologou as compensações declaradas por meio dos
Per/Dcomp
n°s
18414.60578.031215.1.7.03-8703,
03531.50156.291013.1.7.03-0232
e
15904.85110.150713.1.3.03-6278, assim como indeferiu o pedido restituição do saldo credor
remanescente após as compensações, objeto do Per/Dcomp no 34431.64457.211014.1.6.03-1426.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Manifestou pela decadência do direito de a União cobrar a CSLL a pagar, restou
apenas discutível o não reconhecimento do saldo negativo do 2o Trimestre de 2009.
Alegou que na retenção na fonte da CSLL não se poderia levar em consideração
as receitas da base de calculo do IRPJ do período em questão, pois o fato gerador da retenção na
fonte da CSLL é o pagamento, contudo a demonstração das receitas na apuração do IRPJ adota
regime de competência e os rendimentos que sofrerão a retenção da CSLL informados na DIRF
adotam regime de caixa.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.032 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721628/2016-80

Argumentou que os rendimentos referentes as retenções na fonte da CSLL no 2o
trimestre de 2009 não poderiam ser considerados oriundos da base de calculo da apuração do
IRPJ, pois as mesmas não são do mesmo período, já que os valores dos rendimentos da CSLL
retida na fonte seriam referentes ao recebimento das receitas.
Sustentou que na composição da apuração da CSLL do 2o Trimestre de 2009,
conforme DIPJ ano calendário 2009, foram informados os valores dos rendimentos retidos na
fonte da CSLL, no qual o fato gerador é o período do recebimento das receitas, de acordo com
embasamento legal disposto no artigo 30 da Lei no 10.833/03. Assim, entende que o
reconhecimento do direito à compensação se dará nessa ocasião, ou seja, no pagamento das
referidas receitas.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal em 21 de outubro de 2021 (cópia de
Aviso de Recebimento – AR, de fl. 219), e inconformada apresentou Recurso Voluntário, em 22
de novembro de 2021, assim manejado (fls. 222/231).
DA PRELIMINAR
Alega a Recorrente que o r. Acórdão não teria analisado tópicos pertinentes à
fundamentação do crédito e documentos constantes e anexados, nem tão pouco, o confronto com
as informações existentes na base de dados da RFB.
A Recorrente defende a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que
os autos deveriam retornar para a RFB, quando dos julgamentos das manifestações de
inconformidades, para aplicação do Ato Declaratório Executivo Corec no 4, de 19 de Agosto de
2013, que notifica com antecedência e informa as divergências encontradas na base de dados da
Receita Federal do Brasil, quando do confronto em DARFS/DIPJS/DCTFS/DACONS/SPED
CONTABIL/FCONT e outras obrigações acessórias.
DO MÉRITO
Alega que o único fundamento elencado no Relatório do r. Acordão se baseia na
entrega da DIRF das fontes pagadoras. Indo em desencontro aos últimos julgados dessa corte.
Assevera que transmitiu a DIPJ 2009/2010, apurando um Saldo Negativo da
CSLL 2o Trimestre de 2009 de R$ 47.218,37 (Ficha 17 da DIPJ), que foi utilizado nos seguintes
PERDCOMP’S:
a) 18414.60578.031215.1.7.03-8703;
b) 03531.50156.291013.1.7.03-0232;
c) 15904.85110.150713.1.3.03.6278; e;
d) 34431.64457.211014.1.6.03-1426.
Aduz que, na retenção na fonte da CSLL, não se pode levar em consideração as
receitas da base de cálculo do período em questão, pois o fato gerador da retenção na fonte da
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.032 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721628/2016-80

CSLL é o pagamento, contudo a demonstração das receitas na apuração do IRPJ adota regime de
competência e os rendimentos que sofrerão a retenção da CSLL informados na DIRF das fontes
pagadoras adotam regime de caixa.
Argumenta que não se pode fazer uma analise isolada para as receitas que
sofreram retenções de Imposto de Renda com as receitas que sofreram retenção de CSLL, as
receitas que sofreram retenções na fonte da CSLL foram informadas após o seu recebimento,
conforme informado nos Informes de Rendimentos na DIRF ano calendário 2009.
Os rendimentos referentes as retenções na fonte de CSLL no 2o Trimestre de
2009, não podem ser consideradas oriundas da base de cálculo da apuração do IRPJ, as mesmas
não são do mesmo período, pois os valores dos rendimentos da CSLL retida na fonte é referente
ao recebimento das receitas e não do faturamento das receitas.
Aduz que o r. Acórdão se norteou apenas na DIRF das fontes pagadoras, no qual o
valores dos rendimentos informados não condiz com veracidade dos fatos, sendo que os valores
constantes no período do 2o trimestre de 2009, eram referentes a recebimentos de faturamentos
anteriores ao período de apuração do imposto de Renda, tais rendimentos foram retidos no
recebimentos dos serviços prestados, sendo que os rendimentos de CSLL retidos na fonte é
regime de caixa, não poderia fazer parte da Apuração da CSSL do período em questão.
Afirma que deveriam ter sido feitas outras verificação ou confronto das outras
obrigações acessórias que a Receita Federal do Brasil tem em seu poder, dentre as quais
podemos citar algumas como DIPJ/DACON/FCONT/SPED e outras, que combinados ou não,
ratificaria a veracidade dos créditos compensados.
Argumenta que, para efeito de apuração do Imposto de renda, onde se utiliza o
critério de regime de competência, as DACON’S referente aos meses de Abril, Maio e Junho de
2009, evidenciam e comprovam os valores das receitas de serviços prestados, bem como os
valores informados no razão diários que totalizam os valores das receitas de serviços do 2o
Trimestre de 2009, informados na DIPJ 2009/2010, ou seja, R$ 9.374.387,07
Defende que teria demonstrado o Lucro Contábil e com os seus devidos ajustes
gerando o lucro fiscal, base da Contribuição Social Sobre o Lucro e do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica, transcritos e devidamente lançados nas obrigações acessórias pertinentes, demonstra o
crédito existente de Saldo Negativo 2o Trimestre de 2009 de R$ 47.218,37.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte LATINA MANUTENCAO DE RODOVIAS LTDA.
O Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.032 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721628/2016-80

março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$ 47.218,37 referente ao 2o trimestre de 2009 (art. 15, art. 141 e art. 492 do
Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
DA PRELIMINAR
Alega a Recorrente que o r. Acórdão não teria analisado tópicos pertinentes à
fundamentação do crédito e documentos constantes e anexados, nem tão pouco, o confronto com
as informações existentes na base de dados da RFB.
Quanto ao referido tema, o Art. 59, II, do Decreto no 70.235/72, prevê a hipótese
de nulidade nos casos de decisão proferida com preterição ao direito de defesa.
Entretanto, não é o caso dos autos.
Analisando-se tanto a Manifestação de Inconformidade, como o Acórdão da DRJ,
verifica-se que a decisão atacada abordou detidamente todos os pontos alegados pela
contribuinte, abordando-os inclusive individualmente por tópicos.
Noutra banda é importante ressaltar que o presente processo se trata de direito
creditório pleiteado pela própria contribuinte. Não compete, portanto, à instância julgadora
realizar confrontos nos sistemas da RFB, no intuito de “tentar” identificar os erros da
contribuinte, mas sim analisar a liquidez e certeza do crédito vindicado, com base nas
informações e provas apresentadas pela interessada.
Assim, estando a decisão de 1a instância devidamente fundamentada, abordando
todos os pontos alegados pela contribuinte, não vislumbro nulidade por cerceamento ao direito
de defesa.
DO ADE COREC
Defende a ocorrência de cerceamento de defesa, posto que deveria ter sido
notificada com antecedência das divergências encontradas na base de dados da RFB, conforme
Ato Declaratório Executivo COREC no 4, de 19 de agosto de 2013, que, dispõe, tão somente,
sobre a inclusão da autorregularização como novo serviço no e-CAC:
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO COREC No 4, DE 19 DE AGOSTO DE 2013
(Publicado(a) no DOU de 20/08/2013)
(...)
Art. 1o Fica incluído no e-CAC, com utilização por meio de código de acesso ou
certificado digital, o serviço de Consulta Análise Preliminar PER/DCOMP -
Autorregularização.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.032 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721628/2016-80

Neste ponto melhor sorte não lhe assiste, posto que o mencionado Ato
Declaratório Executivo se aplica somente nos caso em que o contribuinte, por iniciativa própria,
busca regularizar eventuais erros incorridos no PER/DCOMP antes da decisão definitiva, não é o
caso dos autos.
Rejeitam-se, pois, as alegações preliminares.
DO MÉRITO
No mérito a Recorrente defende a veracidade do Saldo Negativo da CSLL 2o
Trimestre de 2009 na ordem de R$ 47.218,37 (Ficha 17 da DIPJ), posto que a retenção na fonte
da CSLL não pode levar em consideração as receitas da base de cálculo do período em questão,
pois o fato gerador da retenção na fonte da CSLL é o pagamento. Por isto o descompasso entre a
DIRF das fontes pagadoras (R$ 26.842.889,13) e o informado na DIPJ (R$ 9.374.387,07).
Pois bem.
Como é cediço, a Pessoa Jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, se, e somente se, cumpridas duas condições: a comprovação da
retenção e do cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto, tal como
dispõe o art. 231, inciso III, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, que regulamentou a
tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza – RIR/99.
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430,
de 1996, art. 2o, § 4o):
(...)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
Na esfera administrativa de julgamento o tema é pacifico, nos exatos termos da
Súmula deste e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF no 80, que assim dispõe:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
No caso dos autos, o primeira condição restou cumprida em parte, segundo o
Despacho Decisório houve a comprovação, em DIRF, da quase totalidade das retenções (fls.
101/102):
Em relação aos R$ 268.968,80 inseridos a título de CSLL retida no item 72 da ficha 17
da Declaração, cabe observar que as DIRF das fontes pagadoras confirmam a existência
de um valor um pouco inferior nesse trimestre (folhas 79 a 100): R$ 268.564,97.
A tabela a seguir demonstra os valores de CSLL retida na fonte constantes das DIRF,
por mês e CNPJ básico, relativas ao segundo trimestre de 2009...
A celeuma instaurada cinge-se, assim, ao cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto, posto que no caso os valores das receitas de serviços declaradas na
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.032 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721628/2016-80

DIPJ montavam apenas R$ 9.374.387,07 (item 5 da ficha 6A), ao passo que as receitas de
serviços informadas pelas fontes pagadoras em DIRF possuíam o valor de R$ 26.842.889,13.
A Recorrente assevera que não se poderia levar em consideração as receitas de
prestação de serviços relativas ao IRPJ, tributadas pelo regime de competência, pois a CSLL
seria retida na fonte pelo regime de caixa, quando do pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas, ou seja, os rendimentos da CSLL retida na fonte referem-se ao recebimento das
receitas e não do faturamento.
Como visto e relatado, a Receita de Prestação de Serviço informada na ficha 06A
– Demonstração do Resultado – PJ em Geral correspondeu a R$ 9.374.387,07 e foi considerada
na apuração do Lucro Líquido do Período de Apuração, o qual assumiu o valor de R$
2.218.493,03 antes da CSLL, valor informado na referida ficha 17, onde se calculou a CSLL,
considerado o ponto de partida para os ajustes decorrentes das adições, exclusões,
compensações, bem como das deduções, com o fim de apurar a CSLL a pagar.
Contudo, a Recorrente defende, utilizando de muita retórica, tão somente um
descompasso entre as receitas e as retenções na fonte, a primeira utilizaria o regime de
competência e a segunda o regime de caixa.
É cediço que a compensação é forma de extinção do crédito tributário prevista no
art. 156, inciso II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional – CTN, e que, para a fruição de tal direito, faz-se necessário que o crédito reclamado
pelo sujeito passivo seja dotado de certeza e liquidez, consoante preceito definido no caput do
art. 170 do CTN, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
Nesse diapasão, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo. É de se notar
que o Recurso Voluntário embute solicitação de desconstituição de confissão de dívida anterior
e, nesse contexto, deve ele atestar que o direito de crédito aproveitado na compensação tem
apoio não só legal como documental.
Nessa linha, caberia ao Recorrente comprovar a quais competências as receitas
correspondentes à CSLL retida sobre pagamentos efetuados pelas tomadoras de serviços e
deduzidas no 2o trimestre de 2009 se referiam. Ademais, deveria comprovar que estas receitas, se
relativas a outros períodos de apuração, foram oferecidas à tributação. No entanto, quer em sede
de manifestação de inconformidade, quer agora em sede recursal, não houve tal comprovação.
Nessas condições, acatar as razões da Recorrente seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento poderiam ser utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda
Pública. Tal pretensão não tem sustentação, opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo
art. 170 do CTN, pelo que se lhe nega os efeitos pretendidos.
Assim, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer, aos autos,
elementos probatórios consistentes, capazes de comprovar o oferecimento das receitas da ordem
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.032 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.721628/2016-80

de R$ 26.842.889,13 nas correspondentes na base de cálculo do tributo, resta a este julgador
negar o seu pleito, na medida em que não ficou demonstrada a certeza e liquidez do pretenso
saldo negativo.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Portanto, faltando aos autos a comprovação da existência de pagamento indevido
ou a maior, o direito creditório não pode ser admitido e a compensação que dele se aproveita não
pode ser homologada.
Conhece-se do Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 242
DF CARF MF
Original